Tribunal: TJDFT
Processo: 0746152-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746152-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENICE MIRANDA RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, MARIA VITÓRIA ALEXRANDRE SANTOS, RYCLEISON SILOE DO NASCIMENTO BRITO, BRUNA ATANASIO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em suspender as cobranças e determinar o bloqueio dos valores transferidos aos corréus, nos seguintes termos: “Ciente do efeito suspensivo da decisão de indeferimento da justiça gratuita e determinação de prosseguimento do processo (ID.250166117) Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por Helenice Miranda Severino, em face do Banco de Brasília – BRB, Banco Inter S.A. e demais requeridos, visando ao ressarcimento dos prejuízos suportados em razão de fraude bancária sofisticada, conhecida como “golpe do falso advogado”. Segundo narra a autora, no dia 12/08/2025, foi induzida por estelionatários, que se passaram por sua advogada e por um suposto juiz de direito, a realizar uma videochamada e, posteriormente, a fornecer informações bancárias e efetuar transferências. Os criminosos tiveram acesso indevido ao processo judicial da autora, violando sua confidencialidade, e conseguiram acessar suas contas bancárias junto aos bancos requeridos, realizando diversas movimentações financeiras, transferências via PIX, operações com cartão de crédito e contratação de cheque especial, resultando em prejuízo inicial de R$ 18.568,69. Os valores foram direcionados para contas dos demais requeridos, conforme comprovantes anexados, e a autora registrou boletim de ocorrência e comunicou imediatamente aos bancos, sem obter retorno efetivo até o momento. A autora destaca que, ao permitir o acesso de estelionatários e viabilizar a movimentação de valores provenientes de atividade criminosa, as instituições financeiras requeridas evidenciaram grave falha em seus mecanismos de segurança, circunstância que resultou diretamente na transferência dos valores. Ressalta que, em aproximadamente 20 anos como correntista do BRB, jamais contratou ou utilizou cheque especial, sendo as operações realizadas totalmente destoantes de seu perfil. Alega, ainda, que a falha na prestação dos serviços bancários enseja a responsabilização objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, que dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No tocante ao pedido de tutela antecipada, a autora sustenta que a situação apresentada evidencia a necessidade de intervenção judicial imediata, a fim de resguardar direitos essenciais, especialmente diante do risco iminente de descontos automáticos sobre sua verba salarial, utilizada para contratação irregular de cheque especial e realização de empréstimos por meio de PIX vinculados ao cartão de crédito. Tais ocorrências expõem a autora e seu filho menor a grave risco de privação de recursos básicos para subsistência, configurando dano de natureza alimentar, de difícil reparação futura. Argumenta que a concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do Código de Processo Civil, estando presentes a probabilidade do direito, demonstrada pela responsabilidade objetiva das instituições financeiras e pela falha grave na segurança bancária, e o perigo de dano, evidenciado pela iminente subtração da remuneração e pelos débitos indevidos, que configuram risco imediato e irreversível à subsistência da autora e de seu filho. Diante desse contexto, a autora requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança de quaisquer encargos, tarifas, juros ou débitos decorrentes das operações fraudulentas realizadas; a suspensão, até decisão final do processo, da cobrança do empréstimo oriundo da utilização do cheque especial; a suspensão da cobrança das parcelas decorrentes das operações de PIX vinculados ao cartão de crédito, realizadas de forma fraudulenta; o bloqueio imediato dos valores eventualmente remanescentes nas contas destinatárias das transferências; e a expedição de ofício aos bancos requeridos para apresentação integral dos contratos, extratos e registros eletrônicos referentes às operações realizadas, sob pena de multa diária por descumprimento. É, em síntese, o relatório. Recebo a petição inicial, eis que atendidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. O deferimento da tutela antecipada está condicionado ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória. Tais requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles impede a concessão da medida. O entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é no sentido de que o juiz não deve conceder a antecipação da tutela quando não demonstrado o perigo da demora ou quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No que diz respeito ao perigo de dano, exige-se que seja concreto, atual e grave, capaz de prejudicar ou impedir a fruição de um direito, não bastando a mera alegação de prejuízo potencial ou hipotético. Já a reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória deve ser analisada sob a ótica fática, ou seja, pela possibilidade de retorno ao status quo ante caso a tutela seja posteriormente revogada, e não apenas sob o prisma jurídico. No caso em análise, o pedido de tutela antecipada formulado pela autora busca, de forma ampla, a suspensão de todo e qualquer empréstimo em seu nome, bem como a suspensão de cobranças de parcelas e o bloqueio de contas dos requeridos. Contudo, o deferimento integral dessas medidas, neste momento processual, implicaria esvaziar totalmente o mérito da ação, pois anteciparia os efeitos práticos da sentença sem a devida análise das provas e do contraditório. Além disso, não se verifica, de plano, probabilidade suficiente do direito alegado, uma vez que a fraude informada pela autora demanda apuração mais aprofundada, com dilação probatória, para que se possa aferir a veracidade dos fatos e a eventual responsabilidade dos requeridos. A documentação apresentada, embora indique indícios de movimentações atípicas e prejuízo financeiro, não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade de oportunizar o contraditório e a ampla defesa, princípios basilares do processo civil. Assim, mostra-se prematuro o deferimento das medidas de urgência pleiteadas, devendo-se aguardar a instrução processual para melhor análise dos elementos de prova e das alegações das partes, preservando-se o equilíbrio processual e evitando-se decisões precipitadas que possam causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação às partes envolvidas. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Em suas razões, a agravante sustenta que foi vítima de fraude sofisticada, conhecida como “golpe do falso advogado”, praticada em 12/08/2025, quando estelionatários se passaram por sua advogada e por suposto servidor do Tribunal de Justiça, obtendo acesso indevido a seus dados bancários. Relata que os criminosos realizaram transferências via PIX, contratações de cheque especial e operações com cartão de crédito nos bancos BRB e Banco Inter, gerando prejuízo de R$ 18.568,69. Alega que, embora tenha registrado boletim de ocorrência e comunicado as instituições financeiras, estas não tomaram providências para reverter ou estornar as transações fraudulentas, o que resultou em descontos automáticos sobre sua remuneração. Defende a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados e requer o bloqueio dos valores transferidos às contas dos demais agravados, até o deslinde da demanda. Requer a concessão da tutela recursal para suspender imediatamente as cobranças decorrentes das operações fraudulentas e determinar o bloqueio dos valores transferidos para as contas indicadas na inicial, até o julgamento final do processo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, em especial quanto à responsabilidade dos bancos agravados e à possibilidade de bloqueio dos valores transferidos a terceiros. A agravante foi vítima de fraude, conhecida como golpe do falso advogado, em que estelionatários se passam por advogado da vítima com o fim de obter vantagem financeira. Quanto a probabilidade do direito, a Súmula 479 do STJ estabelece que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, especialmente em relação à segurança que se pode esperar dos serviços bancários. Contudo, a aplicação da citada súmula não prescinde da análise da causalidade, ou seja, é necessário demonstrar que o dano decorre da prestação do serviço, de modo que não se reconhece a responsabilidade pelos danos decorrentes de atos praticados por terceiros para os quais não concorreu defeito da atividade ou o fortuito interno. Em cognição sumária, de acordo com o boletim de ocorrência juntado ao processo de origem, não se verifica, a princípio, falha na prestação do serviço bancário. Conforme consta dos documentos (ID 247812184, origem), a própria agravante, em contato com os golpistas, realizou as transferências bancárias e repassou informações pessoais e dados bancários aos estelionatários, circunstância que afasta, em análise inicial, a probabilidade de falha na segurança dos sistemas das instituições financeiras. Dessa forma, não é possível, por ora, concluir pela existência de nexo de causalidade que justifique a responsabilidade do banco réu e a suspensão dos efeitos decorrentes dos contratos celebrados entre a autora e as instituições financeiras, como, por exemplo, o PIX realizado com uso de cartão de crédito. Por outro lado, no tocante ao pedido de bloqueio dos valores transferidos, vislumbro a probabilidade do direito da autora. Os valores foram direcionados a contas dos demais réus do processo, não sendo possível afirmar, nesta fase, se pertencem aos próprios estelionatários ou a pessoas de boa-fé que tiveram suas contas utilizadas para a execução da fraude. Nesses casos, é comum que os estelionatários utilizem contas fraudulentas abertas em nome de terceiros, justamente para dificultar o rastreamento e evitar serem identificados pelas autoridades. Assim, é provável que os terceiros incluídos no polo passivo sejam pessoas de boa-fé, cujas contas foram abertas de forma fraudulenta e utilizadas apenas para a aplicação do golpe. Desse modo, o bloqueio das contas deve ser realizado de forma cuidadosa, a fim de não prejudicar terceiros que não participaram da fraude. Por isso, a princípio, o bloqueio dos valores se mostra possível apenas nas contas para as quais as quantias foram efetivamente transferidas. Dessa forma, é cabível determinar, em caráter cautelar, o bloqueio dos valores transferidos às contas destinatárias, na tentativa, ainda que remota, de recuperar os valores transferidos. Isso posto, defiro em parte a tutela recursal para determinar o bloqueio cautelar dos valores transferidos às contas dos agravados, sendo R$ 7.000,00 da ré Maria Vitória Alexandre Santos; R$ 8.466,35 do réu Rycleison Siloe do Nascimento Brito; e R$ 3.000,00 da ré Bruna Atanásio de Araújo, limitando a medida exclusivamente às contas bancárias para as quais os valores foram efetivamente transferidos. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w